Tribunal: TJES
Processo: 0020049-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020049-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTIANO RAFAEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021);

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0020049-93.2020.8.08.0024

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Cristiano Rafael

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (Id 7559950) que negou provimento ao seu recurso, julgando prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões (Id 7827438), sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não houve o devido enfrentamento da tese de que o apelado/embargado somente teria direito de participar do CHS/2020, pela necessidade de incidência de 730 dias de licença para assuntos particulares.

Contrarrazões pela rejeição do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

O embargante se insurge contra o acordão que conheceu e negou provimento à sua apelação, julgando prejudicada a remessa necessária, conforme acórdão assim ementado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO DA RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA NÃO RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO RECONHECIDA. CHS 2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acórdão que declarou a nulidade do ato administrativo que incluiu o recorrido na reserva remunerada da PMES transitou em julgado em 25/05/2019, momento em que se consolidou o direito de pleitear a repercussão financeira e funcional decorrente do seu restabelecimento às fileiras da polícia militar, oportunidade em que surgiu também a sua pretensão de ressarcimento de preterição ao CHS 2013, de modo que, tendo sido ajuizada a presente ação em 24/11/2020, não há que se falar em prescrição;

2. O objeto do processo n. 0011254-45.2013.8.08.0024 foi a nulidade do ato administrativo e a repercussão financeira e funcional retroativo à data de afastamento do apelado, não havendo no dispositivo comando relativo ao ressarcimento de preterição, de modo que não há violação da coisa julgada;

3. A despeito do requisito temporal para inscrição no CHS previsto no art. 14, II, da Lei Complementar n. 467/2008, a Lei Complementar 627/2012, relativizou o requisito temporal para o CHS de 2012, consignando que “em decorrência do aumento do efetivo da PMES previsto no artigo 6º desta Lei Complementar, excepcionalmente, no ano de 2012 ficam estabelecidas as seguintes regras especiais”. No caso de promoção de Cabo à graduação de 3º Sargento, estabeleceu o art. 8º, II, alínea “a”, item 2, que “fica mantido o processo seletivo para o CHS com data de encerramento das alterações em 30.9.2012, não sendo neste observado o tempo de interstício previsto no inciso II do artigo 14 da Lei Complementar nº 467/08, salvo para os cabos promovidos na forma do inciso I, ‘caput’, deste artigo”;

4. É possível determinar que a inclusão do recorrente na reserva remunerada da Polícia Militar foi o fato determinante para impedir seu acesso aos quadros de promoção do CHS 2013, deve ser reconhecida o seu direito à sua participação ao processo de seleção em andamento, com respectivos reflexos financeiros e funcionais, na forma delineada na sentença recorrida.

5. Remessa necessária prejudicada. Recurso conhecido e desprovido.

A despeito da irresignação recursal, inexiste vício embargável, porquanto o voto condutor considerou toda a matéria trazida pelas partes, pronunciando-se expressamente quanto àquelas suficientes para resolução da questão, salientando que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Inclusive, sobre o desconto do período de afastamento do autor para fins da contagem do requisito temporal para habilitação do CHS/2013, o voto condutor esclareceu que a Lei Complementar 627/2012 relativizou o requisito temporal para o CHS 2012, consignando:

[...] “Observa-se que, dentre as regras para o CHS, o interessado deve “ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço para o CHC; ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS; e ser 1º Sargento para o CAS”, o que, a princípio, não teria atendido o apelado.

No entanto, como bem esclareceu a magistrada de origem, a Lei Complementar 627/2012, que alterou diversos dispositivos da Lei Complementar 467/2008, relativizou o requisito temporal para o CHS de 2012, consignando que “em decorrência do aumento do efetivo da PMES previsto no artigo 6º desta Lei Complementar, excepcionalmente, no ano de 2012 ficam estabelecidas as seguintes regras especiais”.

No caso de promoção de Cabo à graduação de 3º Sargento, estabeleceu o art. 8º, II, alínea “a”, item 2, que “fica mantido o processo seletivo para o CHS com data de encerramento das alterações em 30.9.2012, não sendo neste observado o tempo de interstício previsto no inciso II do artigo 14 da Lei Complementar nº 467/08, salvo para os cabos promovidos na forma do inciso I, ‘caput’, deste artigo”.

Por certo, então, que o apelado tinha direito à participação do processo de seleção do CHS 2012, que não foi efetivado em razão da sua condição forçada de integração à reserva remunerada, cuja nulidade do ato foi reconhecida.

Todavia, conforme bem concluiu a magistrada de primeiro grau, “ao reconhecer o direito do autor ao ressarcimento em preterição se reconhece o seu direito a participação no curso de habilitação subsequente, e não o direito a promoção em si, vez que deve ser aprovado para ser promovido”. [...]

Portanto, há clara pretensão de rediscussão da matéria, em manifesto desvirtuamento do propósito recursal limitado dos embargos de declaração, o que não apenas justifica sua rejeição, mas eventualmente a aplicação das consequências previstas no §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).